Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0703555-17.2020.8.07.000 Agravante: Companhia Brasileira de Engenharia Participações e Negócios (COBRAPAR) Agravado: Urbeluz Energética S/A Relatora: Des. Carmelita Brasil D E S P A C H O Após a detida análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, Urbeluz Energética, vide Id. Num. 15099551, verifico que, cotejando os fundamentos utilizados pela r. decisão agravada, com aqueles apresentados nas razões do Agravo de Instrumento, o agravante pretende levar o juízo a ser convencido de que os imóveis objeto de penhora, a fim de que sejam alcançados pelo benefício da impenhorabilidade, não só sejam considerados sua Sede Empresarial, mas também devem se enquadrar no critério de que são indispensáveis à atividade exercida, ou seja, que lá estão resguardados, e em operação, as máquinas, ferramentas, livros, utensílios e outros bens móveis necessários à atividade. Ocorre que em sede de contrarrazões, a agravada afirma não só que a sede indicada no Estatuto da COBRAPAR (agravante) é sala distinta das que são objetos de penhora, como também suscita dúvida de que os imóveis indicados são salas de supostos escritórios administrativos, onde não há como funcionar atividades tais como descritas no art. 833, V , do CPC, questão que também remete à r. decisão agravada, eis que lá foi mencionada a não comprovação da essencialidade do bem à atividade de empresa. A agravante COBRAPAR, por sua vez, em seu recurso, indica categoricamente as salas objeto de penhora com sua sede, vide Id. Num. 14281916 (pág. 1). Feitas as supracitadas considerações, em respeito ao Princípio da Não-Surpresa, bem como a fim de permitir que o recorrente demonstre que não há dolo em levar o juízo a erro, deve ser oportunizada sua manifestação, a fim de que diga sobre a alteração da verdade dos fatos que atraí a incidência do art. 80, II, do CPC. Assim, intime-se a parte agravante (COBRAPAR), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste os esclarecimentos retro. P.I.